Tribunal: TJES
Processo: 5005087-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005087-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HEVILLA MARIA DA SILVA GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE DIANTE DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES A AMBIENTE COM VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPEC
E
NT
E
S VARIADOS E ALTAMENTE NOCIVOS. ORDEM DENEGADA
. 1. Como se sabe, "os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar", sendo possível, no entanto, afastar o benefício caso demonstrada situação excepcional justificadora. (STJ, AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). 2. No caso concreto, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, uma vez que a jurisprudência entende que se caracteriza como excepcionalidade apta ao afastamento da prisão domiciliar a realização do tráfico de drogas e o depósito de vultosa quantidade de entorpecentes variados e altamente nocivos no interior da residência, com exposição dos filhos menores. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº: 5005087-13.2024.8.08.0000

PACIENTE:
HEVILLA MARIA DA SILVA GONÇALVES

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

C
omo relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de HEVILLA MARIA DA SILVA GONÇALVES, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que nos autos da ação penal n.º 0000779-61.2023.8.08.0062, mantém a prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometidos os delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

Verifica-se que a paciente foi presa em 22 de novembro 2023, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, momento em foram apreendidos, em sua residência, 03 (três) pedaços da substância entorpecente maconha, pesando aproximadamente 110 (cento e dez) gramas, 04 (quatro) bolas da substância entorpecente crack, 05 (cinco) pedaços da substância entorpecente crack, pesando aproximadamente 470 (quatrocentos e setenta) gramas, 03 (três) invólucros contendo pedaços da substância entorpecente cocaína, pesando aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas, 103 (cento e três) pinos da substância entorpecente cocaína, 04 (quatro) sacos contendo milhares de pinos vazios, 06 (seis) celulares, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) caderno de anotações da contabilidade do tráfico.

Portanto, embora tal decisão seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, especialmente, por se tratar de acautelada supostamente envolvida no tráfico de entorpecentes, existindo, ainda, a possibilidade dela estar associada a outras pessoas de modo estável e permanente, como bem asseverou o magistrado
a quo
no momento em que manteve a prisão da paciente.

Observa-se que o fundamento que decretou a segregação cautelar da acautelada encontra-se bem fundamentada na gravidade do delito, garantia da ordem pública e da instrução criminal, principalmente pelo fato de a mesma guardar entorpecentes para um conhecido traficante da região, em sua residência, onde morava com os filhos menores, além de supostamente auxiliá-lo a realizar a contabilidade da atividade ilícita (fato confessado pela coacta), fazendo as respectivas anotações em um caderno apreendido junto com as drogas e outros instrumentos comumente utilizados na preparação dos entorpecentes para posterior venda no varejo.

Com efeito, embora a paciente seja mãe de 02 (duas) crianças com menos de 12 (doze) anos de idade e as imputações feitas em seu desfavor não envolvam crimes praticados com violência ou grave ameaça ou crimes cometidos contra seu filho ou dependente (artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal), as peculiaridades que envolvem o caso concreto configuram situação excepcionalíssima a não recomendar a prisão domiciliar da paciente.

Ademais, não constato nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores.

Cito:

É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. (RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Atento a tese defensiva, em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar na forma do artigo 318, inciso IV do Código de Processo Penal, entendo que cabe aqui uma necessária cautela, na aplicação das inovações trazidas pela Lei 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “poderá”, constante no artigo.

Além disso, a paciente não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores.

Ademais,
torna claro que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição dos menores, filhos da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

Nesse sentido:

[...]
realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

[...]

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante o fato de que a paciente praticava, em tese, o ilícito, no interior da casa em que vivia com seus filhos menores.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.